Tribunal: TJBA
Processo: 8003447-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003447-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ELAINE MARIA CARVALHO DE SOUZA e outros (10)

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, analisando demanda que discute sobre os danos decorrentes da operação da usina hidrelétrica Pedra do Cavalo, rejeitou a prejudicial de prescrição; de incompetência da Justiça Estadual; de ilegitimidade passiva e ativa e fixou os pontos controvertidos da demanda.

2. As agravantes alegam que a pretensão indenizatória está prescrita, que a Justiça Federal seria competente e que não possuem legitimidade passiva. Sustentam ainda que a autora não demonstrou legitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar (i) a ocorrência de prescrição, (ii) a competência para julgamento da demanda, (iii) a legitimidade passiva das agravantes e (iv) a legitimidade ativa da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prescrição: considerando que não há comprovação de quando os recorridos tiveram ciência dos danos sofridos, mostra-se cabível a rejeição da prejudicial de prescrição, ao menos em cognição sumária, em razão da necessidade de dilação probatória para aferição do termo inicial da contagem do prazo, com base na Teoria da
Actio Nata
.

5. Competência: Mantida a Justiça Estadual, pois a demanda trata de responsabilidade civil das concessionárias, sem envolvimento direto da União ou ANEEL.

6. Ilegitimidade passiva: As agravantes exploram a usina e devem responder pelos impactos ambientais.

7. Ilegitimidade ativa: Os autores foram intimados a comprovar a condição de pescador, sendo necessária instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional em ações indenizatórias por dano ambiental contínuo deve observar a teoria da actio nata."

2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas contra concessionárias de usinas hidrelétricas por danos ambientais.

3. Empresas concessionárias têm legitimidade para responder por danos ambientais decorrentes de sua operação.

4. A ilegitimidade ativa deve ser aferida mediante prova do vínculo do autor com o dano alegado.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
800
3447-68
.2025.8.05.0000
,
tendo, como Agravantes,
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. E OUTROS

e, como Agravados,
ELAINE MARIA CARVALHO DE SOUZA

E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA